Tribunal: TJES
Processo: 5001343-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001343-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MALINI PARAISO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001343-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: MARIA DE LOURDES MALINI PARAISO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 549843, fls. 29-30) por meio da qual a MMª Juíza deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o Instituto/Agravante se abstenha de realizar descontos a título de abate-teto sobre a somatória dos benefícios previdenciários percebidos pela Agravada, devendo fazê-lo considerando individualmente cada benesse, sob pena de arbitramento de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial.

O Instituto/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o abate do teto tem previsão constitucional e se dirige tanto a remuneração e subsídio como a proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não; 2º) não há no dispositivo constitucional, nenhuma ressalva acerca da desconsideração dessa regra para fins de cumulação de provento e pensão; 3º) a tese de que os preventos e pensões teriam fatos geradores diversos e que tal cenário possibilitaria o abate não cumulativo não deve prosperar; 4º) a Constituição Federal, mais especificamente em seu artigo 37, XI, não atribui nenhuma importância a essa ideia de fatos geradores diferenciados.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferimento (ID 550208).

A Agravada apresentou resposta (ID 581609) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001343-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: MARIA DE LOURDES MALINI PARAISO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 549843, fls. 29-30) por meio da qual a MMª Juíza deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o Instituto/Agravante se abstenha de realizar descontos a título de abate-teto sobre a somatória dos benefícios previdenciários percebidos pela Agravada, devendo fazê-lo considerando individualmente cada benesse, sob pena de arbitramento de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Verifica-se que a Agravada ajuizou Ação Ordinária Previdenciária requerendo a concessão de medida liminar para o fim de que o Instituto/Agravante não realizasse os descontos a título de abate-teto sobre o somatório de seus proventos de aposentadoria e pensão cumulativamente.

A MMª Juíza deferiu a medida liminar pleiteada destacando que:

A documentação anexa à exordial também evidencia que o referido desconto refere-se ao abatimento de valores de remuneração, subsídio, proventos ou pensão que excedam ao teto remuneratório definido pela documentação (abate-teto), bem como que o decote foi realizado levando-se em consideração a soma dos dois benefícios recebidos pela autora.

Acontece que, à primeira vista, o abate-teto incidiu de maneira equivocada, visto que, de acordo com o que vem entendendo o E. TJES, na esteira da decisão tomada pelo C. STF em 27/04/2017, o aludido decote deve ser aplicado de maneira individual sobre cada benefício previdenciário.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

As alegações do Instituto/Agravante não merecem prosperar, posto que a jurisprudência tem entendido que os proventos e pensão por morte são legalmente acumuláveis e devem ser considerados isoladamente para a aplicação do limite estipulado como teto remuneratório.

A diversidade de natureza, fatos geradores e fontes de custeio determina a avaliação em separado de proventos e pensões, para fins de cálculo do teto salarial previsto no artigo 37, XI, da Constituição da República.

Em hipóteses fáticas semelhantes, este egrégio Tribunal assim tem decidido:

PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO TETO REMUNERATÓRIO PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE ABATE-TETO INCIDÊNCIA INDIVIDUAL - PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA, QUANTO A ESTE ÚLTIMO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1 - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça por muito tempo prestigiou a literalidade da norma constitucional, de forma que o teto remuneratório, fixado por meio da redação do art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, trazida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aplicar-se-ia ao total dos rendimentos auferidos pelos agentes públicos. 2 - Todavia, referido entendimento foi sendo revisto e, em 2013, a Segunda Turma alterou o pensamento para afastar a aplicação do teto constitucional aos casos em que a remuneração é percebida em razão do acúmulo legítimo de cargos, ou seja, nas hipóteses previstas no art. 37, inc. XVI, CF. 3 - Na data de 27/04/2017 o Supremo Tribunal Federal decidiu que Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público (RE 612.975/MT. Relator Ministro Marco Aurélio). 4 - Apesar de ambos os benefícios (pensão e proventos) terem natureza previdenciária, essas verbas remuneratórias possuem origens distintas e, desta forma, o cálculo do teto remuneratório deve incidir separadamente sobre cada uma delas. 5 - Remessa e recursos conhecidos para, quanto a este último, negar-lhe provimento. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024180065872, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO TETO REMUNERATÓRIO PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE - ABATE-TETO INCIDÊNCIA INDIVIDUAL PRECEDENTE DO STF RECURSO NÃO PROVIDO
. 1 A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça por muito tempo prestigiou a literalidade da norma constitucional, de forma que o teto remuneratório, fixado por meio da redação do art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, trazida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aplicar-se-ia ao total dos rendimentos auferidos pelos agentes públicos. 2 - Todavia, referido entendimento foi sendo revisto e, em 2013, a Segunda Turma alterou o pensamento para afastar a aplicação do teto constitucional aos casos em que a remuneração é percebida em razão do acúmulo legítimo de cargos, ou seja, nas hipóteses previstas no art. 37, inc. XVI, CF. 3 - Na data de 27/04/2017 o Supremo Tribunal Federal decidiu que Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público (RE 612.975/MT. Relator Ministro Marco Aurélio). 4 - Apesar de ambos os benefícios (pensão e proventos) terem natureza previdenciária, essas verbas remuneratórias possuem origens distintas e, desta forma, o cálculo do teto remuneratório deve incidir separadamente sobre cada uma delas. 5 - Diante do caráter contributivo do regime previdenciário, tanto o cônjuge falecido quanto o aposentado, ambos ostentando a condição de titulares junto ao recorrente, obrigatoriamente contribuíram para com o sistema, possuindo, assim, direito individual à contraprestação. 6 - Agravo não provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189017239, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001343-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: MARIA DE LOURDES MALINI PARAISO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA
. TETO REMUNERATÓRIO EM RELAÇÃO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA INDIVIDUAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Este egrégio Tribunal tem entendido que os proventos e pensão por morte são legalmente acumuláveis e devem ser considerados isoladamente para a aplicação do limite estipulado como teto remuneratório.
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.